Tribunal: TJPA
Processo: 0005225-10.2018.8.14.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Penal
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2020-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE INTERESSADA ? FRAUDE - CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES ? INEXISTÊNCIA ? AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO ? EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES CUJO SUSCITANTE FIGURA COMO DENUNCIADO JUNTAMENTE COM OUTROS. A comprovação de uma infração analisada em um dos processos não influi na prova das demais infrações verificadas na outra ação, eis que um trata de fraude na contratação de prestadores de serviços (advogados e contadores) e outro processo de fraude na licitação para contratação de empresas de transporte (locação de veículos) e desvio de verbas públicas. As provas constantes dos anexos em cada processo não coincidem umas com as outras, sendo distintas. Inexistência de conexão capaz de reunir os processos com um mesmo julgador. Réus distintos. Conflito conhecido. Mantida distribuição originária. Competência da e. Desa. Rosi Maria. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00052251020188140000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
SUSCITANTE: TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO (ADVOGADOS: MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA E ALEXANDRE SANTOS FERNANDES)
SUSCITADOS: DESEMBARGADORA VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA E DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES FARIAS
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADOS: NAURA DO SOCORRO PINHEIRO DE FIGUEIREDO LISBOA (ADVOGADOS: FRANCE DO SOCORRO DE LIMA FERREIRA E OUTROS), CILENE DO SOCORRO ANDRADE LIMA, EDGAR DE OLIVEIRA SILVA, TAINA PICANÇO NERI NONATO, ROBERT DOUGLAS SAMPAIO LOPES (ADVOGADOS: MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA E OUTROS), BARBARA ALESSANDRA MIRANDA DA ROCHA, MAGDA TORRES BALLOUT, MARCIA ROBERTA FONTEL DE OLIVEIRA, MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE INTERESSADA - FRAUDE - CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO - EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES CUJO SUSCITANTE FIGURA COMO DENUNCIADO JUNTAMENTE COM OUTROS. A comprovação de uma infração analisada em um dos processos não influi na prova das demais infrações verificadas na outra ação, eis que um trata de fraude na contratação de prestadores de serviços (advogados e contadores) e outro processo de fraude na licitação para contratação de empresas de transporte (locação de veículos) e desvio de verbas públicas. As provas constantes dos anexos em cada processo não coincidem umas com as outras, sendo distintas. Inexistência de conexão capaz de reunir os processos com um mesmo julgador. Réus distintos. Conflito conhecido. Mantida distribuição originária. Competência da e. Desa. Rosi Maria. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em conhecer do conflito e manter a distribuição originária por ausência de conexão, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém, 11 de março de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00052251020188140000
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
SUSCITANTE: TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO (ADVOGADOS: MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA E ALEXANDRE SANTOS FERNANDES)
SUSCITADOS: DESEMBARGADORA VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA E DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES FARIAS
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
INTERESSADOS: NAURA DO SOCORRO PINHEIRO DE FIGUEIREDO LISBOA (ADVOGADOS: FRANCE DO SOCORRO DE LIMA FERREIRA E OUTROS), CILENE DO SOCORRO ANDRADE LIMA, EDGAR DE OLIVEIRA SILVA, TAINA PICANÇO NERI NONATO, ROBERT DOUGLAS SAMPAIO LOPES (ADVOGADOS: MARIO ANTONIO LOBATO DE PAIVA E OUTROS), BARBARA ALESSANDRA MIRANDA DA ROCHA, MAGDA TORRES BALLOUT, MARCIA ROBERTA FONTEL DE OLIVEIRA, MARCUS PLINIO GARCIA DE LIMA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por TAMARIZ CAVALCANTE E MELLO FILHO em face das Desembargadoras Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha e Rosi Maria Gomes Farias.

Aduz o Suscitante/réu que foi denunciado na ação penal nº 0005225-10.2018.8.14.0000, protocolada no dia 11.12.2018 e distribuída à e. Desa. Rosi Maria, e na ação penal nº 0000464-96.2019.8.14.0000, protocolada em 07.02.2019, distribuída à desa. Vânia Bitar. Informa que lhe foram imputados na primeira ação os delitos descritos nos arts. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, 89 e 90, da lei 8.666/93, e 299 do CP e que na outra ação, distribuída à desa. Vânia Bitar, lhe foram imputados os delitos insculpidos nos arts. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, 90, da lei 8.666/93, e 299, parágrafo único, do CP, em coautoria ou participação. Relata ainda que a desa. Vânia Bitar proferiu um despacho em 14.02.2019, determinando a notificação dos denunciados para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Por sua vez, no dia 27.03.2019, a desa. Rosi Maria, nos autos da ação penal nº 0005225-10.2018.8.14.0000, reconheceu a conexão entre o referido processo e a presente ação penal e suscitou a prevenção da desa. Vânia, determinando a redistribuição do feito àquela que, em 10.04.2019, recebendo os autos, acolheu a prevenção. Posteriormente, em 12.08.2019, a desa. Vânia Bitar se retratou e rejeitou a prevenção que já havia acolhido, determinando a devolução dos autos à relatora originária (desa. Rosi Maria), uma vez que a prevenção seria fixada pela data da distribuição, sendo ambos os processos de competência da referida relatora. Pretende o suscitante, portanto, que seja indicada a autoridade competente para julgar as ações penais a fim de evitar futuras alegações de nulidade.

Em despacho à fl. 257, a Relatora desa. Rosi Maria encaminhou os autos à Vice-Presidência para dirimir o conflito suscitado.

Vieram os autos a mim distribuídos.

O Ministério Público às fls. 268-274 opina pelo não conhecimento do conflito, afirmando que o pedido do interessado não tem fundamentação, posto que deveria ter indicado qual a autoridade competente para o julgamento das ações, afirmando que deve ser mantido o processo com a Desa. Rosi Maria, ou, alternativamente, caso seja reconhecido o conflito, que seja declarada a competência da Desa. Rosi Maria, mantendo-se a distribuição originária, por inexistir conexão ou continência que justifique a reunião de processos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Verifico que o Suscitante pretende em suas razões que este e. Tribunal indique qual a autoridade competente para julgar o feito, diante da existência de um conflito negativo de competência. Aponta todo o ocorrido nas referidas ações penais, relatando que a prevenção que já havia sido acolhida pela e. desa. Vânia Bitar, por ter despachado em primeiro lugar, 14.02.2019, foi posteriormente rejeitada por ela, sendo ambas as ações redistribuídas para a relatora, desa. Rosi Maria, cuja distribuição do processo nº 0005225-10.2018.8.14.0000 ocorreu em dezembro de 2018.

Assim dispõe o art. 115 do CPP:
¿Art. 115. O conflito poderá ser suscitado:
I
- pela parte interessada; (...).¿

Sendo assim, a meu ver, não há que se falar em pedido incerto, obscuro e sem fundamento. Portanto, conheço do conflito.

O objeto do presente conflito negativo de competência está em determinar se a competência das ações deve ser fixada pela prevenção por distribuição ou se por quem despachou em primeiro lugar. Entretanto, inicialmente, há que se averiguar se há ou não conexão entre as ações cujo ora suscitante figura como réu.

Da leitura dos autos, data venia, verifico que a ação penal distribuída inicialmente para a desa. Vânia Bitar tem como objeto apurar fraudes supostamente praticadas pelo réu e outros denunciados em processo licitatório para celebração de contratos ilícitos (aluguel de veículos) e desvios de verbas públicas do município de Tracuateua. Por sua vez, a ação penal distribuída inicialmente à Relatora Rosi Maria tem como objeto a apuração de fraudes na contratação, sem licitação, de prestadores de serviços.

Da análise dos presentes autos, bem como do cotejo destes com o processo distribuído inicialmente para a e. desa. Vânia Bitar, verifico não se tratar do mesmo fato, bem como que as provas analisadas em um processo não coincidem com as do outro. Comungo do entendimento emanado no parecer ministerial de fls. 268-274, quanto ao fato de que a prova de uma infração analisada em um dos processos não influi na prova das demais infrações analisadas na outra ação, eis que um processo trata de fraude na contratação de prestadores de serviços (advogados e contadores) e o outro processo de fraude na licitação para contratação de empresas de transporte (locação de veículos) e desvio de verbas públicas. Sendo assim, as provas constantes dos anexos de cada processo não coincidem umas com as outras, sendo distintas. Logo, não vislumbro a existência de conexão capaz de reunir os processos com um mesmo relator. Ressalto ainda que os réus, com exceção de poucos, são distintos.

Assim dispõe o art. 76, III, do CPP:
¿A competência será determinada pela conexão: I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.¿

Desta forma, não verifico a existência de nenhuma hipótese legal de conexão que possa se encaixar aos presentes autos ou que a decisão de um dos processos possa influenciar no outro ou, ainda, que a absolvição ou condenação dos réus em uma das ações possa ensejar a absolvição ou condenação destes na outra.

Sendo assim, comungo do entendimento exarado no parecer ministerial de fls. 268-274 acerca da inexistência de conexão entre as ações, havendo apenas ¿semelhanças incapazes de alterar a competência originária¿.

Ressalto que, caso houvesse conexão entre as ações, a competência seria da Desa. Rosi Maria, eis que estaria preventa para as duas ações, pois a distribuição da segunda ação à Desa. Vânia Bitar ocorreu posteriormente, em 07.02.2019, conforme dispõe o art. 116 do RITJEPA,
in verbis
: ¿
A distribuição da ação e do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo fato.¿

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência nestes autos da Desembargadora Rosi Maria, mantendo-se a distribuição originária, por inexistir conexão capaz de justificar a reunião dos processos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 11 de março de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator